Tribunal: STF
Processo: HC 266745
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-04
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental do HC 1.045.517/PA, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). 
Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que lhe negou provimento. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão de pronúncia deve se limitar a indicar o lastro probatório mínimo para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, sem prejulgar a autoria ou a materialidade do crime.
6. A análise do contexto da decisão impetrada demonstra que as expressões utilizadas não configuram excesso de linguagem, pois não houve emissão de juízo conclusivo sobre a autoria ou animus do agravante, sendo apenas reproduzida a hipótese acusatória para justificar a gravidade do crime e a manutenção da prisão preventiva. 
7. A interpretação contextualizada da decisão de pronúncia revela que não houve excesso de linguagem apto a influir na íntima convicção dos jurados, conforme entendimento consolidado por precedentes desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de linguagem, em afronta flagrante ao art. 413, § 1º, CPP, uma vez que o TJPA avançou indevidamente sobre a competência constitucionalmente instituída ao Conselho de Sentença para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para “anular o acórdão proferido pela Terceira Turma de Direito Penal/TJPA”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a alegada nulidade da pronúncia, por suposto excesso de linguagem, sob o fundamento de que a decisão se limitou a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de autoria. 
Confira-se, neste ponto, o teor da fundamentação adotada: 

A insurgência da defesa se refere ao trecho do acórdão que avaliou a gravidade concreta do crime para fins de manter a prisão preventiva, não residindo o suposto excesso de linguagem propriamente no excerto no qual fora avaliado o mérito da pronúncia. Vejamos:

[...] não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Contudo, no caso dos autos, havendo os requisitos mínimos exigidos pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.
[...]
No caso em apreciação, a materialidade do delito de homicídio qualificado está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio da perícia de necropsia médico-legal da vítima Luis Otávio Silva Farias, bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.
No que se refere à autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.
Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.
No caso em questão, verifica-se que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“judicium accusationis”) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.
No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.
Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia, “serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, [...] não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria” (HC n. 144.483DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8/11/2011, DJe de 21/11/2011).
Com efeito, a materialidade do crime exige um juízo de certeza; de forma diversa, o indício de autoria, juízo de probabilidade.
[...]
Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

[...] não houve na decisão impetrada nem mesmo menção a qualquer elemento específico de prova do qual se extraísse a conclusão pela autoria.
Houve apenas a reprodução, de forma resumida, da hipótese acusatória para se demonstrar a gravidade do crime pelo qual o paciente é acusado, a justificar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 
Compare-se com o teor da denúncia: 

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial (IPL nº 00126/2024.100148-7) que, no dia 27 de junho de 2024, pela parte da manhã, no estabelecimento comercial Horti Fruti, localizado no cruzamento da Travessa Miguel Dias de Almeida com Rua Manoel de Souza Furtado, Bairro Central, nesta cidade, o denunciado MILER SIQUEIRA MARTINS, portando arma de fogo e agindo de maneira premeditada, praticou homicídio doloso qualificado contra LUIS OTAVIO SILVA FARIAS, mediante disparos de arma de fogo, caracterizando circunstâncias que dificultaram a defesa da vítima. 
2 DESCRIÇÃO FÁTICA 
Ao que se apurou, na data, hora e local mencionados ao norte, o denunciado MILER SIQUEIRA MARTINS chegou ao estabelecimento comercial Horti Fruti conduzindo uma motocicleta, trajando camisa de manga longa, calça jeans e capacete. Estacionou na lateral do estabelecimento e entrou no local, dirigindo-se diretamente ao caixa, onde se encontrava a vítima LUIS OTAVIO SILVA FARIAS. Sem qualquer interação verbal e com evidente intenção homicida, MILER SIQUEIRA MARTINS sacou uma arma de fogo e disparou três tiros à queima roupa contra a vítima, sendo um na região da cabeça e dois nas costas, enquanto esta, de costas para seu algoz, manuseava dinheiro e cartões no momento do ataque, dificultando a sua defesa. Após a execução, MILER SIQUEIRA MARTINS fugiu do local rapidamente, retornando à motocicleta estacionada e seguindo em direção à Rua Miguel Dias de Almeida. O crime foi presenciado por funcionários e clientes que estavam no estabelecimento, os quais relataram a ação como extremamente rápida e violenta. A vítima, muito conhecida na região por ser comerciante de pimenta-do-reino e cacau, era cliente habitual do estabelecimento e frequentava o local quase diariamente, o que facilitava sua identificação e rotina para o autor do crime. Cumpre mencionar que o denunciado, momentos antes do crime, trajando a mesma roupa, se dirigiu à residência da vítima, onde funciona seu comércio de cacau, tendo sido atendido pela companheira de LUIS, ocasião em que forneceu seu nome, anotado nos cadernos da contabilidade da empresa, conforme se extrai dos autos."

Esta Corte Superior compreende haver excesso de linguagem quando sejam proferidos termos que prejulguem ou demonstrem parcialidade, especialmente se houver emissão de valor sobre provas, sempre a partir de uma leitura contextualizada:
[...]
Tal qual demonstrado, interpretado o texto de forma mais ampla, se descortina que não houve excesso de linguagem apto a influir na íntima convicção dos jurados.

Realmente, não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o paciente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade. 
Nesse sentido, conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88” (HC 96737, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: HC 203626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/8/2021; HC 182281 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de  15/7/2020; RHC 147748 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 4 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente